Tribunal: CARF
Processo: 13971.722929/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722929/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.335 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
LEVINO BOOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Todos os rendimentos percebidos no ano-calendário estão sujeitos ao ajuste
anual, exceto os comprovadamente classificados como isentos, não tributáveis
e sujeitos à tributação exclusiva, os quais devem ser informados nos campos
próprios da Declaração de Ajuste Anual.
Ausente nos autos documentação comprobatória hábil e idônea, torna-se
impossível reclassificar os rendimentos omitidos para tributação mediante o
regime de competência no campo reservado aos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente na Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava parcial provimento,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722929/2012-08
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.335 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722929/2012-08

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi emitida, por Auditor Fiscal da DRF Blumenau - SC, a Notificação de Lançamento
de fls. 16/19, referente ao imposto de renda pessoa física do exercício 2009. Foi apurado
imposto suplementar de R$ 28.589,13, mais multa de ofício e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA no 09/11.148.506. Os dados declarados foram alterados em decorrência da
seguinte infração:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 119.300,28
(IRRF de R$ 3.579,01). Fonte Pagadora: Caixa Econômica Federal.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão anotados na Notificação de
Lançamento.
Depois da regular ciência do lançamento, a Impugnação e os documentos
comprobatórios foram apresentados às fls. 2/8.
Em síntese, a peça impugnatória anota que os valores omitidos se referem a proventos
de aposentadoria recebidos acumuladamente, cuja tributação deve ser feita de acordo
com o artigo 12-A da Lei no 7.713/1988. Refaz os cálculos de apuração e entende que o
Imposto Suplementar deve ser reduzido para R$ 4.431,87.
Da análise dos documentos apresentados e demais questões alegadas, autoridade fiscal
em exercício no Órgão de origem Despacho Decisório esclarecendo que os efeitos do
artigo 12-A da Lei no 7.713/1988 são válidos somente para os rendimentos recebidos
acumuladamente a partir do ano-calendário 2010, fls. 21/22.
Depois da ciência do Despacho Decisório, o Contribuinte apresenta manifestação
ratificando os argumentos expostos na Impugnação, fls. 25/27.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 08/03/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o imposto sobre rendimentos recebidos acumuladamente é
calculado pela multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.335 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722929/2012-08

O litígio recai sobre a demonstração dos rendimentos recebidos pelo recorrente
pela Caixa Econômica Federal se trata de rendimentos recebidos acumuladamente para o fim de
aplicação do entendimento esposado no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS.
No entanto, verifico que os documentos acostados nos autos, especialmente nas
fls 6/8 e 45, não são suficientes para comprovar a natureza/origem dos rendimentos tributáveis
omitidos, tornando impossível o enquadramento dos valores objeto da infração como
rendimentos recebidos acumuladamente sujeitos à tributação pelo regime de competência. Se
esta comprovação constasse nos autos, seria possível aplicar a interpretação indicada no RE no
614.406/RS.
Assim, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A descrição dos fatos registrada pelo Auditor Fiscal responsável pelo lançamento
demonstra que a omissão apurada foi constatada por meio do confronto entre o valor
declarado na DAA e o informado pela fonte pagadora.
Relativamente às alegações de que tais rendimentos foram recebidos acumuladamente,
ressalta-se que no ano-calendário em apreço, a forma de tributação dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA era disciplinada pelo art. 12 da Lei no 7.713/1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
A partir do ano-calendário 2010, os RRA tornaram-se sujeitos à tributação exclusiva na
fonte e ao ajuste dos valores da tabela mensal mediante a multiplicação dos RRA pelo
número de meses a que se refiram os rendimentos, conforme a Medida Provisória n°
497/2010, convertida na Lei no 12.350/2010, que acrescentou o artigo 12-A à Lei n°
7.713/1988.
Em novembro de 2015, foi editada a Nota PGFN/CRJ/No 981/2015, que tratou da
análise do julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à
sistemática do art. 543-B do CPC, no qual o Supremo Tribunal Federal – STF declarou
a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/1988.
Nesse passo, a declaração de inconstitucionalidade alcança a forma de tributação
(regime de caixa) que era adotada para tributar o imposto de renda sobre os RRA
percebidos até o ano-calendário 2009.
A Receita Federal do Brasil deve observar o entendimento do STF quanto à
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/1988, especificamente no que diz
respeito à incidência do imposto de renda sobre o valor total dos RRA, nos termos do
disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002.
Além disso, por força do princípio da hierarquia, a Autoridade Julgadora de primeira
instância no Processo Administrativo Fiscal tem sua liberdade de convicção restrita aos
entendimentos expedidos em leis em pleno vigor, atos normativos do Senhor Ministro
de Estado da Fazenda e do Senhor Secretário da Receita Federal, ressalvado o dever de
afastar a aplicação de lei, tratado ou ato normativo federal eventualmente declarados
inconstitucionais pela Suprema Corte.
Logo, o imposto de renda efetivamente devido sobre RRA, relativo a fatos geradores
ocorridos até o ano-calendário 2009, somente pode ser calculado mediante observância
do regime de competência acolhido jurisprudencialmente, com a utilização das tabelas e
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.335 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.722929/2012-08

alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência e não pelas alíquotas vigentes no
ato do recebimento.
Compulsando os autos verifica-se que a documentação trazida às fls. 6/8 não é
suficiente para comprovar a natureza/origem dos rendimentos tributáveis omitidos,
tornando impossível o enquadramento dos valores objeto da infração como rendimentos
recebidos acumuladamente sujeitos à tributação pelo regime de competência. Se esta
comprovação constasse nos autos, o lançamento seria cancelado, diante da mencionada
inconstitucionalidade decretada pelo STF. Nesse passo, por falta de comprovação da
natureza dos rendimentos omitidos, a infração apurada deve ser mantida.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 51
DF CARF MF
Original